Tribunal: TJES
Processo: 5006516-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006516-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA registrado(a) civilmente como ROMARIO ROSA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR ANTIGA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE. PROGRESSÃO PRÉVIA PARA REGIME MAIS BRANDO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão do livramento condicional pressupõe o atendimento aos requisitos subjetivo e objetivo, previstos no artigo 83 do Código Penal.

2. Exige-se, como requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, que o reeducando tenha demonstrado bom comportamento durante toda a execução da pena.

3. A análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.

4. Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social.

5. Aplica-se o Tema Repetitivo nº 1.161, editado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (precedente vinculante).

6. Não se mostra razoável o indeferimento do livramento condicional, em razão da prática de falta grave, quando já transcorrido considerável lapso temporal desde o seu cometimento, ausentes outros elementos que indiquem que o reeducando não está preparado para retornar ao convívio em sociedade.

7. É cabível a concessão do livramento condicional aos reeducandos que se encontrem em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, desde que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo previstos em lei.

8. Constitui constrangimento ilegal condicionar o deferimento do benefício à prévia progressão do reeducando aos regimes mais brandos, dada a ausência de previsão legal neste sentido.

9.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006516-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROMARIO ROSA SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A, MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
ROMÁRIO ROSA SIQUEIRA
, contra a decisão inserta no id. 5285076, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu a concessão do livramento condicional ao sentenciado, considerando a prática de falta grave, durante a execução da pena, e, o fato de estar, atualmente, em cumprimento de pena no regime fechado.

Em suas razões recursais (id. 5285076), a Defesa assevera que, o reeducando, atendeu aos requisitos subjetivo e objetivo, para a concessão do livramento condicional, o qual, ao contrário do que consta na decisão impugnada, não se submete ao sistema progressivo de regime. Aduz, ainda, que, a prática de falta grave, há mais de doze meses, não pode ser óbice à concessão do benefício.

Requer, então, a reforma da decisão recorrida, para que seja concedido livramento condicional, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Tenho que assiste razão à Defesa.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade total de 18 (dezoito) anos, estando, atualmente, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP).

Como se sabe, a concessão do livramento condicional pressupõe o adimplemento do requisito objetivo (lapso temporal), nos termos dos incisos I, II ou V, do artigo 83 do Código Penal.

Exige, também, o requisito subjetivo (comportamento satisfatório durante a Execução), consoante no inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, do referido dispositivo legal.

O cometimento de falta grave, nos últimos 12 (doze) meses, também, impossibilita a concessão do benefício, na forma do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal. Trata-se de nova condicionante (de ordem objetiva), ao deferimento da benesse, introduzida no Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime.

O referido pressuposto objetivo, contudo, não limita a análise do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea “a”, do referido inciso), conforme tese jurídica já fixada pela Terceira Seção do STJ, no Tema Repetitivo nº 1.161.

A despeito de a valoração do requisito subjetivo, não se limitar ao requisito objetivo, previsto no artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, não se mostra razoável, considerar como mau, o comportamento do reeducando, apenas, em razão da prática de infrações disciplinares já longínquas.

A aptidão do reeducando, em retornar ao convívio social, não pode ser afetada, em virtude de apenas um fato, ocorrido há considerável lapso temporal.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que “faltas disciplinares muito antigas [...] não podem impedir, permanentemente, a progressão de regime e o livramento condicional, pois o sistema pátrio veda as sanções de caráter perpétuo”, além de ser “desarrazoado admitir que falhas ocorridas há vários anos maculem o mérito do apenado até o final da execução” (AgRg no HC 620.883/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a Corte local cassou a decisão que concedeu o livramento condicional ao paciente utilizando-se de fundamentação inidônea, relativa ao cometimento de uma falta disciplinar, de natureza grave, antiga - posse de celular e componentes.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 828.457/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023
) – destaquei.

No caso em apreciação, verifico que, o agravante, realmente, ostenta uma única falta grave, a qual foi

cometida em 24/05/2021, sendo homologada, pelo Juízo da Execução, em 17/02/2022 (id. 5285541), ou seja, há mais de 12 (doze) meses.

Desse modo, considerando o direito ao esquecimento, e o bom comportamento em quase toda a execução da pena, tal fato não pode, por si só, impedir a concessão do livramento condicional.

Observo, ainda, que o agravante, alcançou o requisito objetivo temporal, para a concessão do benefício, em 06/05/2023. Além disso, não há registro da prática de outras infrações disciplinares, sem contar a conduta carcerária do apenado, que é classificada como “boa”.

Por outro lado, ressalto que, não há nenhum óbice, para concessão do livramento condicional, ao reeducando que cumpre pena nos regimes semiaberto ou fechado.

Em observância ao princípio da legalidade, não é possível exigir o cumprimento de outro requisito, além daqueles que figurem no rol taxativo estabelecido pelo Código Penal, para que seja reconhecido o direito ao livramento condicional. Exigir, para a concessão do benefício, a prévia progressão, para um determinado regime prisional, ensejaria constrangimento ilegal, já que a norma não estabelece esse requisito.

Nesse sentido, cito outros dois precedentes do STJ:

“(...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão
per saltum
de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional.
(...)” (
STJ
; AgRg-REsp 2.053.639; Proc. 2023/0051959-2; MG;
Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/10/2023
) – destaquei.

“(...)
6. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. Precedente.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 658.486/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021
) – destaquei.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e conceder o benefício do livramento Condicional ao agravante
ROMÁRIO ROSA SIQUEIRA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.